Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707648-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO AGRAVADO: C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO contra a decisão ID145225866, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0013322-41.2016.8.07, requerida por C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora do carro formulada pela executada/agravante, nos seguintes termos: [...] A executada FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO, em sua petição de ID 128504598, defende da impenhorabilidade do veículo de placa PBV3530 (ID122532716) informando que, o automóvel é imprescindível para o seu transporta-la ao local de consultas e tratamentos de saúde, uma vez que se encontra em terapia contínua de câncer de mama, sendo o transporte público inadequado para tanto. Junta documentos (ID 128327056/128334700). A parte exequente requer a manutenção da penhora já deferida, sustentando a penhorabilidade do automóvel, considerando que a executada poderá fazer uso de aplicativos de transporte para seu deslocamento. É o breve relatório. Decido. Os relatórios médicos juntados pela devedora informam que ela foi diagnosticada com câncer de mama, tendo sido submetida a mastectomia em 2016. Em razão da cirurgia relatada, apresenta monoplegia (paralisia) e monoparesia (perda parcial das funções motoras) do membro superior esquerdo, sendo necessário apenas o acompanhamento médico, por meio do exame de mamografia, para evitar reicidivas. No entanto, do que se abstrai dos autos, é que a executada não se encontra em tratamento contínuo, sendo apenas consultas/tratamento preventivo, de modo que a inexistência de veículo motor particular não implica em obstáculo à sua locomoção. Assim, não há provas de que o acompanhamento médico demande idas a hospitais ou clínicas, de forma rotineira, de modo a justificar a comodidade de veículo particular. Assim, não sendo os casos excepcionais em que a dignidade de pessoa humana restaria violada, caso a penhora do veículo fosse efetivada, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, cujo inciso IV do artigo 835 autoriza a penhora de veículos de via terrestre. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígida a penhora do veículo placaPBV3530. Quanto ao mais, considerando a alegação de prescrição intercorrente dos títulos executivos ao ID 128504601,em observância ao disposto no §5o, do artigo 921, do CPC, diga a parte exequente acerca da prescrição intercorrente do título que embasa a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante informa que o feito de origem cuida da execução de 4 (quatro) cheques por ela emitidos, no importe total de R$ 3.352,36 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Defende que a execução está prescrita desde outubro de 2019 e, ainda, que a penhora não poderia ter recaído sobre o seu carro, por ser o único meio de locomoção que viabiliza o tratamento médico de um câncer. Registra, também, que o carro foi adaptado às suas limitações físicas, decorrentes de uma mastectomia radical modificada à esquerda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, desconstituindo-se a penhora efetuada sobre o seu carro (ID 44256575). Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 44538755). A parte agravada, em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 45609399), requer o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seu desprovimento. Houve sentença na origem que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo (ID 46827601). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 27/04/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 46827601), a qual reconheceu a prescrição intercorrente para execução dos cheques. Por conseguinte, houve a extinção do processo executivo com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o provimento jurisdicional que extingue o processo de execução de título extrajudicial torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator